Tribunal: TJES
Processo: 5000618-27.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-27.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILDOMAR CASTILHO SARTE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000618-27.2021.8.08.0032

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: NILDOMAR CASTILHO SARTE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PRELIMINAR. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, NA MEDIDA EM QUE JÁ CONSTA NOS AUTOS A INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA RÉ. ALÉM DISSO, É INVIÁVEL REALIZAR PERÍCIA NO MEDIDOR, TENDO EM VISTA QUE A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE SE DEU EM 2020 E O MEDIDOR ENCONTRA-SE EM POSSE EXCLUSIVA DA RÉ. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. APESAR DA COMPROVAÇÃO DE RESPONSÁVEL ACOMPANHANDO A INSPEÇÃO, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O AUTOR FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADO DA DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AINDA, NÃO CONSTA NOS AUTOS INTIMAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE, TAMPOUCO TRANSCURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SEQUER, HÁ INTIMAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA PAGAMENTO DA SUPOSTA DÍVIDA, VINDO TOMAR CIÊNCIA SOMENTE QUANDO DO CORTE. LOGO, NÃO FORAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS VALIDADORES DO TOI DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA ANEEL. NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVEM O DEVIDO RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR PARTE DA RÉ. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 6.000,00 DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEFINIDOS POR ESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO HAVENDO, SOB O VALOR DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas e honorários

nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)